Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA A OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MÉRITO: TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTO ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PARTE DEMANDADA EM NOME PRÓPRIO. CARTÕES PRÉ-PAGOS. CANCELAMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE FRUSTRAÇÃO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.

1. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, ainda que se verifique eventual existência de conexão, não há falar em prevenção nem se justifica a pretendida distribuição por dependência, sob pena de a pletora de processos no juízo pretensamente prevento inviabilizar a almejada celeridade na entrega da prestação jurisdicional. Precedentes do TJDFT.
2. Figurando a agravante como parte ré na petição inicial, em nome próprio, e não por força de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida exposição da causa de pedir em relação a ela, descabe falar que a tutela de urgência não poderia ser concedida antes da incursão probatória para a demonstração dos requisitos específicos da desconsideração.
3. A tutela de urgência em caráter cautelar admite, em princípio, concessão liminar inaudita altera pars, muito embora se revista de excepcionalidade.
4. A circunstância de terem sido cancelados os cartões pré-pagos pelos quais eram creditados os valores devidos aos investidores da sociedade em conta de participação caracteriza suficiente demonstração da probabilidade do direito quanto à necessidade de reparação, no mínimo em relação aos valores que já se encontravam creditados, sem prejuízo da apuração de responsabilidade eventualmente maior, a depender da instrução probatória.
5. Assim, estando patenteado o risco ao resultado útil do processo, pela concreta possibilidade de frustração das reparações eventualmente julgadas como devidas, é cabível a concessão do arresto cautelar, mesmo na fase de conhecimento.
6. Agravo interno conhecido em parte e não provido. Agravo de instrumento não provido.